Tribunal: TJMT
Processo: 1003813-74.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1003813-74.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AURELIO CARDOSO DE REZENDE - CPF: 870.787.161-91 (ADVOGADO), AURELIO CARDOSO DE REZENDE - CPF: 870.787.161-91 (IMPETRANTE), AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DA CENTRAL DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIO – DEVOLUÇÃO DE OFÍCIO REQUISITANTE – ENVIO POR MEIO DE MALOTE DIGITAL – ERRO PROCEDIMENTAL - DESACORDO COM A PORTARIA 627/2016-PRES – PROCESSAMENTO DE RPV PELO PRÓPRIO JUIZ SINGELO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

Considerando que o Ofício Requisitório (Ofício n. 335/2018 – id. 7070730) fora expedido em 13.11.2018, ao promover o encaminhamento por meio de Malote Eletrônico, o Juízo singelo utilizou de procedimento em desacordo com a Portaria n. 672/2016-Pres, razão pela qual foi recusado pelo DAP, sendo devolvido à comarca de origem, a fim de que fosse remetido pela via eletrônica, atendo-se o ato acoimado coator, unicamente, à regularidade do procedimento adotado para a remessa do Ofício Requisitório.

Compete ao Juiz singelo o processamento de requisição de pagamento de obrigação de pequeno valor, nos termos do art. 535, § 3º, II do CPC.

Segurança denegada.

Relatório:

EXMA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Trata-se de Ação Mandamental interposta por AURÉLIO CARDOSO DE REZENDE, em face de ato acoimado ilegal atribuído ao EXMO. JUIZ DE DIREITO DA CENTRAL DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Sustenta o Impetrante que ingressou em 25.01.2016 com Ação de Execução de Honorários Advocatícios em face do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 26.099,64, o qual foi distribuído para o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canarana (Processo nº 135-83.2016.811.0029 – cód. 53023).

Destaca que não foram opostos embargos à execução, sendo homologados os cálculos apresentados aos 08.10.2018, sendo determinada a expedição de RPV n.º 335/2018 ao Tribunal de Justiça. Todavia, ao receber o mencionado ofício, o Magistrado Conciliador da Central de Precatórios devolveu o respectivo ofício, respondendo ao Juízo de Canarana que o Ofício nº 335/2018 fosse encaminhado pelo Sistema SRP (Sistema de Requisição de Pagamento).

Acusa que o ato afronta ao previsto na Lei n. 10.656/2017, uma vez que as ações ajuizadas para recebimento de RPV antes da sua vigência não devem seguir o rito de recebimento dos Precatórios.

Alude que estão demonstrados o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, considerando que aguarda o pagamento há mais de três anos, para novamente entrar na fila dos precatórios sem justificativa legal.

Assim, requer a concessão de liminar, a fim de que seja anulado os efeitos do Ofício nº 150/2019-DAP emitido pelo Excelentíssimo Dr. Agamenon Alcantara Moreno Júnior, Conciliador da Central de Precatórios do TJMT, determinando-se o retorno do Ofício Requisitório nº 2019/00900400 emitido aos 02.03.2019 para o Sistema de Requisição de Pagamento para que volte aos trâmites do RPV, restabelecendo o prazo de 60 dias para pagamento da dívida.

Diante da indicação errônea da autoridade coatora, fora determinada a emenda à inicial (id. 11069995), momento em que o Impetrado indicou o Exmo. Des. Presidente deste Tribunal de Justiça para compor a lide (id. 13726030), ocasionando a distribuição dos autos à este Colegiado (id. 27801982).

Solicitadas informações da autoridade acoimada coatora, estas advieram aos autos (id. 32787956), onde o Exmo. Presidente requer a denegação da segurança, pautado nas informações trazidas pelo Juiz de Direito Auxiliar da Presidência e Conciliador da Central de Precatórios (id. 32787957).

A liminar restou indeferida (id. 40785472).

O Impetrante peticionou nos autos, aludindo que o feito físico que corria pelo rito de RPV passou a tramitar virtualmente pelo PJE e Sistema RPV como precatório, restando certo que o rito de recebimento – que era RPV – passou a ser precatório, em prejudicialidade ao credor (id. 42186461).

A Procuradoria Geral do Estado reiterou a manifestação do Impetrado, pugnando pelo indeferimento da segurança (id. 43071962).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Naume Denise N. R. Muller, opinou pela denegação do
writ
(id. 46377956).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO):

Exma. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora):

Eminentes Pares:

Volta-se o presente Mandado de Segurança contra ofício exarado pela Diretora do Departamento Auxiliar da Presidência, Dra. Cesarine Aparecida Garcia Castro que, por determinação do Juiz Conciliador da Central de Precatórios, devolveu o Ofício n. 335/2018, de 13.11.2018, da Primeira Vara da comarca de Canarana, para o Juízo singelo, a fim de que o mesmo fosse enviado pelo Sistema SRP (id. 7070730).

Consoante infere-se dos autos, o Impetrante ingressou em instância singela com pedido de Execução de Honorários Advocatícios frente ao Estado de Mato Grosso, eis que atuou como Defensor Dativo em diversas demandas na comarca de Canarana (Autos n. 135-83.2016.811.0029 – cód. 53023).

Após o trâmite regular da Ação de Base, os cálculos apresentados foram homologados, sendo determinado pelo Magistrado a quo a expedição de Requisição de Pequeno Valor (id. 7070730).

Nesse momento, foi expedido o Ofício n. 335/2018, de 13.11.2018 (id. 7070730-p. 9), o qual fora enviado à este Tribunal, por meio de malote digital, aos 08.01.2019.

Ocorre que, à época do envio do referido Ofício, vigorava a Portaria n. 627/2016-Pres, que regula o procedimento de remessa dos ofícios requisitórios para processamento pela Central de Conciliação dos Precatórios, em consonância com o art. 4º, § 2º da Resolução n. 115/2010/CNJ .

Assim, desde 28 de novembro de 2016 – data de publicação da Portaria n. 627/2016 -, os ofícios requisitórios deveriam ser exclusivamente encaminhados por meio do SRP (Sistema de Processamento Eletrônico de Requisição de Pagamento).

Dessa forma, considerando que o Ofício Requisitório (Ofício n. 335/2018 – id. 7070730) fora expedido em 13.11.2018, ao promover o encaminhamento por meio de Malote Eletrônico, o Juízo singelo utilizou de procedimento em desacordo com a Portaria n. 672/2016-Pres, razão pela qual foi recusado pelo DAP, sendo devolvido à comarca de origem, a fim de que fosse remetido pela via eletrônica,
atendo-se o ato acoimado coator, unicamente, à regularidade do procedimento adotado para a remessa do Ofício Requisitório
.

Assim, vislumbra-se que o ato acoimado coator não possui qualquer demonstração de ilegalidade e muito menos altera a forma de pagamento determinada pelo Juízo singelo, sendo válida a informação trazida pelo Juiz Auxiliar da Presidência, quanto à competência do próprio Juízo singelo em promover o processamento da Requisição de Pequeno Valor,
litteris
:

“[...] Chamo a atenção de Vossa Excelência para o fato de que cabe ao juiz gestor da CCP tão somente receber as requisições dos juízos solicitantes, verificar seu enquadramento quanto à forma prevista na legislação e admitir, ou não, o registro do precatório ou RPV originária de 2º Grau, para processamento e consequente pagamento.

É o juiz da causa que, analisando o valor do título em contraste com a legislação de regência do tema, define se será expedido precatório ou RPV.

Aliás, desde o advento do atual CPC (vigente a partir de 18 de março de 2016) que o processamento das Requisições de Pequeno Valor é de competência do 1º Grau de jurisdição:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

§ 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:

I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente,
precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na
Constituição Federal
;

II -
por ordem do juiz
, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo,
o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição
, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. (grifei)

Assim, em sendo o caso de se expedir precatório, o juiz da execução deverá encaminhar requisição ao presidente do TJMT, mas, se se tratar de RPV, é o próprio quem dá continuidade ao seu cumprimento, adotando os atos necessários à sua quitação.

Dessa forma, tendo recebido o Ofício n. 150/2019-DAP, com a devolução do ofício requisitório, considerando que a sua determinação era a expedição de RPV (vide documento de ID 7070730), caberia ao juízo solicitante processar o pagamento da dívida em conformidade com o art. 535 do CPC e não expedir novo requisitório direcionado a este tribunal.

É importante referir, nesse caso, que eventual interpretação da lei incidente sobre o tema, no sentido de enquadrar o crédito como precatório ou RPV, deve ser feita judicialmente, no processo de origem, e não pelo gestor da Central de Conciliação dos Precatórios, que atua administrativamente.

Logo, uma vez recebido o ofício requisitório e estando este em conformidade quanto à forma exigida para o seu processamento, cabe ao juiz auxiliar gestor autorizar o seu registro e consequente inclusão na ordem cronológica de pagamento.

Se o impetrante entende que o registro do ofício requisitório como precatório se deu de maneira indevida, deve provocar o juízo da execução, para que este tome as medidas cabíveis, solicitando o cancelamento do precatório e adotando o rito próprio para processamento da RPV.
” (id. 32787957)

Quanto à inexistência de violação à direito líquido e certo do Impetrante, decorrente do ato imputado como coator, manifestou a i. Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller,
litteris
:

“[...]
Pode-se constatar, desta feita, que
o Ofício encaminhado pelo Juízo inaugural visando o pagamento da quantia requestada pelo ora Impetrante, qual seja, o Ofício nº 335/2018, fora expedido em 13/11/2018 e encaminhado ao Departamento Auxiliar da Presidência em 08/01/2019 por meio de Malote Digital, restando evidenciado o desacordo com a previsão da normativa anterior.

Noutra banda, evidente que o valor perseguido

encontra-se
apto a ser quitado mediante RPV, a qual é de competência do próprio Juiz da Execução, à luz do artigo 535 do NCPC:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

§3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:

I -
expedir-se-á
, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federa
l
;

I
I -
por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente
. (gri
fo proposital
)

Desta feita, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou irregularidade na guerreada determinação, de forma que inexiste razão ao pleito mandamental.

[...]” (id. 46377956).

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020